Tribunal: TJDFT
Processo: 0753638-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0720281-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ODETE PEREIRA LINS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração oposto por ODETE PEREIRA LINS em face da decisão de ID 57553167, prolatada por este Relator ao analisar o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado na peça recursal de ID 54514398 pelo DISTRITO FEDERAL. Na aludida decisão foi determinado o sobrestamento do Agravo de Instrumento até o julgamento do IRDR 21 TJDFT. A Embargante sustenta que a referida decisão incorre em contradição/obscuridade uma vez que a sua legitimidade já foi reconhecida no acórdão proferido na apelação interposta, e à matéria não cabe reanálise sob pena de violação da coisa julgada formal e material. Alega que o julgamento do IRDR não pode rescindir o julgamento da apelação, de modo que deve ser dado prosseguimento ao processo. Assim, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para suprir a contradição/obscuridade apontada, para determinar o regular prosseguimento do processo. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.022 do CPC prevê o cabimento de Embargos Declaratórios para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão, sendo essa hipótese observada quando a decisão recorrida incorrer nas condutas descritas no art. 489, § 1o da mesma norma ou não apreciar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicáveis. Não assiste razão ao embargante, porquanto verifica-se que a decisão proferida assim ponderou: “Embora a matéria seja distinta da fixada para análise no IRDR 21 TJDFT, mas considerando que a ilegitimidade é matéria de ordem pública, e o Agravo de Instrumento a analisar tal alegação ainda não transitou em julgado, não operada a preclusão, havendo possibilidade de prejudicialidade externa, necessária a suspensão do referido processo”. Ainda que entenda haver contradição da decisão em face da alegada coisa julgada na apelação, qual seja a legitimidade da exequente, destaque-se que no acórdão proferido na apelação foi reconhecida a legitimidade, mas não há delimitação dessa legitimidade. Não aventada se a exequente faz jus a executar todo o período abrangido pelo título executivo ou apenas parte dele. E neste ponto, como citado e grifado na Decisão embargada, o IRDR 21 TJDFT tem por objeto elucidar questão referente à amplitude do direito executório dos ex-servidores das extintas fundações. Note-se: Ainda quanto aos ex-servidores das fundações, observa-se que o título judicial formado na Ação Coletiva no 32.159/1997 determina o pagamento do benefício alimentação no período compreendido entre janeiro de 1996 (data da supressão do pagamento pelo Decreto Distrital no 16.990/1995) a 28/4/1997 (data da impetração do Mandado de Segurança no 7253/97 (IDs 22733864 - pág. 12 e 22733862 - pág. 84 e 93 do Proc. no 0039026-41.1997.8.07.0001). Nesse contexto, ainda que se considere a inclusão dos ex-servidores das fundações no âmbito de representatividade do Sindicato Autor a partir de 5/6/1997, data da Assembleia Geral Extraordinária que aprovou o ingresso deles no SINDIRETA-DF, registrada no 1o Ofício de Registro de Pessoas Jurídicas em 20/6/1997 (IDs 22733860 - pág. 48, 50 e 54 do Processo no 0039026- 41.1997.8.07.0001), depreende-se que, no período abrangido pelo título executado (janeiro de 1996 a 28/4/1997) tais servidores ainda não eram representados pelo SINDIRETA-DF. [...] Assim, a extensão dos efeitos da condenação do Distrito Federal a servidores que não pertenciam aos quadros da Administração Direta, à época do ajuizamento da Ação Coletiva (ainda que fossem representados pelo Sindicato Autor, como no caso dos servidores das autarquias), a priori, configura afronta aos limites subjetivos da coisa julgada (CPC/15, art. 506). Assim, entendo não haver obscuridade, erro ou omissão na Decisão de ID 57553167 a serem sanados. Pelo exposto, REJEITO os Embargos de Declaração. Cumpra-se a Decisão de ID 57553167. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 16 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator